Tribunal: TJDFT
Processo: 0722307-35.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TELEFONIA E INTERNET. MIGRAÇÃO AUTOMÁTICA DE PLANO DE SERVIÇOS. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. SERVIÇOS FORNECIDOS. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) sentença citra petita; (ii) licitude do reajuste da tarifa do contrato de prestação de serviços de telefonia e internet; (iii) direito do autor à restituição em dobro dos valores indevidamente exigidos; e (iv) direito do autor à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade por sentença citra petita exige omissão na apreciação de pedido expressamente formulado, em violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC). Embora não acolhida a tese do autor, a sentença foi satisfatoriamente fundamentada e os pontos controvertidos foram enfrentados, importando destacar que o dever de fundamentação não exige a análise exaustiva de todos os argumentos apresentados, bastando que sejam apreciadas as questões essenciais ao deslinde da causa (art. 489, § 1o, IV, do CPC). Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. O contexto probatório indica a extinção do plano de serviços contratado pelo autor, com internet de 125MBps, razão pela qual ocorreu migração automática do contratante para outro plano de serviços, com internet de 250 MBps, o que acarretou o aumento da fatura de R$76,26 para R$89,90 (ID 69975954 e 69975956).
6. O art. 52 da Resolução no 632/2014 da ANATEL (Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações) dispõe: “As prestadoras devem comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, preferencialmente por meio de mensagem de texto ou mensagem eletrônica, a alteração ou extinção de planos de serviço, ofertas conjuntas e promoções aos consumidores afetados, sem prejuízo das regras específicas aplicáveis ao STFC”.
7. No caso, o autor foi informado da migração de seu plano de serviços, por meio de avisos na fatura e de SMS (ID 69975954 e 69976073 - Pág. 4/5), inexistindo falha no serviço prestado. E o valor cobrado é proporcional aos serviços fornecidos, que foram ampliados, importando destacar que o reajuste anual de tarifas é previsto na Resolução no 632 da ANATEL.
8. Outrossim, não é considerada abusiva a extinção de planos de serviços pela empresa operadora, cabendo ao consumidor, regularmente comunicado, eleger o melhor plano de serviços na mesma ou em outra operadora. Segundo o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC), as prestadoras devem garantir a todos os clientes, novos ou antigos, o acesso às ofertas disponíveis, inclusive as promocionais, obrigação que foi atendida pela ré, ante a ausência de prova em sentido contrário.
9. Por outro lado, o autor não solicitou a migração para plano de serviços de menor abrangência (downgrade) e, na forma contratada, os serviços foram fornecidos pela ré, de forma que é descabida a devolução de valores pagos.
10. E não configurada prática abusiva atribuída à ré, a pretensão indenizatória deduzida falece de embasamento legal ou contratual, importando destacar que o dano moral reclamado não é presumido (in re ipsa) e o atendimento recebido pelo autor, embora distante do ideal, não violou os seus atributos pessoais e tampouco ocorreu perda desnecessária de seu tempo útil, a justificar a reparação pecuniária.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada por fundamentos diversos.
12. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 2o e 3o; Res. no 632, ANATEL, art. 52.